Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-40.2019.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015487-40.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO IZIDIO DA SILVA - CPF: 104.895.148-04 (RECORRENTE), SANDRA R. BOMBONATO RODRIGUES (RECORRIDO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1015487-40.2019.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
SANDRA
REGINA BOMBONATO RODRIGUES

Recorrido(s):
REGINALDO IZIDIO DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cuiabá (MT), 22 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 205526239, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou procedente a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.116,37.

Inconformada, a reclamada recorreu da decisão de primeiro grau, objetivando sua reforma (id. 205526249).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo reclamado, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 205526256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso apresentado pela reclamada, onde se repisa tese defensiva apresentada em contestação. Pugna pelo acolhimento e provimento de suas razões recursais e, alternativamente, pela nulidade da sentença de 1º grau.

Por seu turno, em suas contrarrazões, o recorrido pugna pela desconsideração dos documentos juntados pela reclamada em sede recursal
, bem como pelo não provimento do recurso interposto.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pela recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável ao caso em tela,
principalmente pela falta de documentação que, em tese, comprovaria os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que cabia à reclamada
, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

Observo, ainda, nas razões recursais da recorrente, que
esta se limitou apenas a repetir seus argumentos apresentados em contestação
, sem, contudo, comprovar suas alegações.
Meras suposições não ensejam o reconhecimento de um direito
.

Desse modo, entendo que a recorrente não observou o princípio da dialeticidade em sua peça recursal, deixando de apresentar argumentos suficientes que confrontassem de forma adequada os fundamentos da decisão recorrida.

Em vez disso, suas alegações foram genéricas e não demonstraram de forma específica os supostos erros de direito ou injustiça da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e sob a ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida. Do contrário, poder-se-ia concluir que todos os recursos seriam uma mera repetição (inútil) de argumentos já solucionados.

Dessa forma,
o recurso interposto não merece ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
, com mera repetição desconexa dos argumentos elencados na marcha processual.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

No mesmo sentido é o que dispõe o Art. 1.010:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula nº 182/STJ),
a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal
, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2.
Recurso não conhecido
. (TJ-SP – AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL.
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
1
. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. (RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017)

Ante ao exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024